Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO DO ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. CONDIÇÃO. PAGAMENTO DO TRIBUTO GERADO PELA TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMD. CONDIÇÃO INEXISTENTE. TRIBUTOS GERADOS PELOS BENS PARTILHADOS. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA. PRESCRIÇÃO HÍGIDA (STJ, TEMA REPETITIVO N° 1074. REsp 2027972/DF). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CONDIÇÃO MODULADA (CPC, ARTS, 659, § 2o, e 662; CPC/73, ART. 1.031, § 2o; CTN, ART. 192). ENTENDIMENTO APLICÁVEL TANTO AO ARROLAMENTO COMUM COMO AO SUMÁRIO. PAGAMENTOS DOS TRIBUTOS GERADOS PELOS BENS INTEGRANTES DO BEM, EXCETUADO O ITCMD. PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA. CONDIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS GERADAS PELOS BENS. DISTRITO FEDERAL. AGRAVO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Distrito Federal, como personificação da fazenda pública, qualifica-se como terceiro interessado no ambiente do processo sucessório ante as implicações tributárias que irradia, estando revestido de legitimidade para, nessa condição, diante do seu interesse jurídico na resolução empreendida, recorrer da decisão que dispensa o recolhimento do tributo gerado pela sucessão causa mortis e dos impostos gerados e incidentes pelos bens partilhados como condição para expedição e entrega dos formais de partilha aos sucessores (CPC, art. 499, § 1o).

2. O travejamento normativo que confere sustentação ao sistema jurídico deve ser interpretado de forma uniforme e sistemática, não de modo isolado de forma a se extrair soluções casuísticas, donde, interpretados sistematicamente os dispositivos processuais que cuidam da matéria e o disposto na codificação tributária, afere-se que, conquanto subsistente a condição de que a prolação da sentença resolvendo o processo sucessório transitado sob o procedimento do arrolamento, sumário ou comum, demanda a comprovação da regularidade fiscal dos bens integrantes do espólio, demandando prova do pagamento dos tributos gerados pelos bens e rendas que integram o monte partilhável, já não subsiste a condição de que a expedição e entrega dos formais sejam condicionadas ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, segundo a compreensão emanada da Corte Superior de Justiça (CPC/15, arts. 659, § 2o, e 662; CPC/73, art. 1.031, § 2o; CTN, art. 192; STJ, Tema 1.074).

3. Em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixara tese jurídica no sentido de que: “[no] arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, deixando expressa a ressalva expressa de que “[permanece] válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN”, entendimento que, diante da identidade de procedimentos, se aplica ao arrolamento comum (REsp 2027972/DF, Tema 1.074, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022).

4. Segundo a interpretação sistemática das regras procedimentais com o disposto na legislação tributária codificada, a condição subsistente no ambiente de processo sucessório levado a efeito sob o procedimento do arrolamento para que seja prolatada a sentença de ratificação da partilha e expedidos e entregues os formais de partilha ou carta de adjudicação, conforme o caso, é a comprovação da regularidade dos tributos pertinentes aos bens e rendas do espólio integrantes do monte partilhável, não compreendendo a exigência a prévia apuração, o lançamento e o pagamento do imposto de transmissão causa mortis, inclusive porque o sujeito passivo desta particular exação são os herdeiros, não o espólio, devendo o fisco valer-se dos meios próprios para sua realização, ensejando que, não subsistindo incidência tributária pendente originária dos bens inventariados, a partilha deve ser homologada e expedidos os instrumentos necessários à consumação do partilhado (CPC/15, arts. 659, § 2o, e 662; CPC/73, art. 1.031, § 2o; CTN, art. 192).

5. Aferida, no caso concreto, a subsistência de débitos tributários oriundos de bens integrantes do montante inventariado, irradiando a constatação da irregularidade fiscal do espólio, resta obstada a homologação da partilha e a expedição e entrega dos formais de partilha aos herdeiros enquanto não realizado o prévio pagamento dos tributos, excetuado apenas o imposto de transmissão causa mortis, consoante a regulação procedimental à qual está sujeito o arrolamento e a disposição normativa inserta no art. 192 do Código Tributário Nacional, consoante, ademais, estratificara a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de precedente qualificado (Tema 1.074), cuja aplicação se destina tanto ao arrolamento comum como ao sumário, conforme vem explicitando a Corte Superior.

6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.